Tribunal: TJES
Processo: 5006121-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. REQUISITO PROCESSUAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO (ACC). JUROS REMUNERATÓRIOS (DESÁGIO). LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória, acolheu parcialmente os embargos do devedor para reconhecer a abusividade da taxa de deságio em contrato de câmbio, determinando sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de memória de cálculo inserida no corpo da petição dos embargos monitórios cumpre a exigência do art. 702, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer se a taxa de deságio pactuada em contrato de câmbio pode ser revisada judicialmente quando ultrapassa o dobro da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência legal de apresentação de memória de cálculo deve ser interpretada sob a ótica da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. O requisito considera-se cumprido quando o embargante indica o valor incontroverso e os parâmetros de cálculo no corpo da petição, permitindo o contraditório, sendo desnecessário anexo apartado.

O deságio em contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) possui natureza jurídica de juros remuneratórios. Embora não sujeitos à limitação de 12% ao ano (Súmula 382/STJ) ou à Lei de Usura (Súmula 596/STF), submetem-se ao controle de abusividade com base no Código Civil e nos princípios que vedam o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência considera abusiva a taxa de juros que supera substancialmente (uma vez e meia a duas vezes) a média de mercado praticada em operações similares na mesma época.

No caso concreto, a taxa de deságio pactuada (7,955% a.a.) corresponde exatamente ao dobro da média de mercado apurada pelo BACEN para o período (3,97% a.a.), evidenciando onerosidade excessiva que justifica a redução ao patamar médio.

O argumento de que a taxa aplicada seria inferior (3,26%) decorre de evidente confusão conceitual da instituição financeira entre a taxa de juros e a taxa cambial de conversão da moeda, não afastando a previsão contratual expressa do encargo abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006121-92.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., por meio do qual intenta a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS LTDA. e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para declarar a abusividade da taxa de deságio (juros remuneratórios) estipulada no Contrato de Câmbio nº 15464214, determinando sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (3,97% a.a.), constituindo, por conseguinte, o título executivo judicial com o valor recalculado.

A sentença, ainda, condenou as partes, de forma recíproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico de cada uma.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de rejeição liminar dos embargos monitórios, sob o argumento de violação ao art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, ante a suposta ausência de apresentação de memória de cálculo discriminada pelos devedores. No mérito, defende a validade das taxas pactuadas, alegando que o contrato de câmbio não se submete à limitação de juros e que a taxa aplicada teria sido de 3,26%, não havendo abusividade frente à média de mercado, pugnando pela reforma do julgado e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

O Banco Apelante argui, preliminarmente, que os embargos monitórios deveriam ter sido rejeitados liminarmente pelo Juízo
a quo
, sustentando que os devedores descumpriram o disposto no art. 702, § 2º, do CPC, ao não apresentarem demonstrativo discriminado da dívida que entendiam correta.

Sem razão, contudo.

Segundo se depreende da análise dos autos e das contrarrazões apresentadas, os Apelados, ao oporem os embargos, indicaram expressamente o valor que entendiam devido e inseriram, no corpo da própria peça defensiva, a tabela de cálculo demonstrando a evolução da dívida com a aplicação da taxa média de mercado pleiteada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência legal de apresentação de memória de cálculo deve ser interpretada à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, de modo que, se a parte embargante indica o valor incontroverso e os parâmetros utilizados para alcançá-lo, permitindo o exercício do contraditório, considera-se cumprido o requisito, ainda que o cálculo não venha em anexo apartado, mas inserido no bojo da petição.

Nesse sentido, a decisão recorrida não merece reparos ao rejeitar a preliminar, porquanto os embargantes cumpriram o ônus de declarar o valor incontroverso e demonstrar a origem do excesso alegado.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da taxa de deságio (juros remuneratórios) estipulada no Contrato de Câmbio nº 15464214, celebrado em 09/09/2016, bem como a correção da sentença que, reconhecendo a abusividade do encargo, determinou sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Inicialmente, cumpre assentar que, nos contratos de adiantamento de câmbio (ACC), o deságio cobrado pela instituição financeira possui natureza jurídica de juros remuneratórios, remunerando o capital adiantado ao exportador até a liquidação da operação.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há limitação constitucional de juros a 12% ao ano (Súmula 382/STJ), tampouco se aplicam as disposições da Lei de Usura (Súmula 596/STF).

Todavia, a liberdade contratual não é absoluta, haja vista que o Código Civil e os princípios gerais de direito vedam o abuso de direito e o enriquecimento sem causa, permitindo a revisão judicial das taxas de juros quando estas se revelarem flagrantemente abusivas, destoando substancialmente da média de mercado praticada em operações similares na mesma época.

O parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça para caracterizar a abusividade é a superação de uma vez e meia a duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso em apreço, observa-se que, quanto à Taxa Pactuada, o contrato de câmbio prevê expressamente, no campo "Outras Especificações", a incidência de "DESÁGIO PACTUADO: 7,95500 % a.a.".

E, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central (Série 20736), colacionada aos autos, a taxa média de juros para operações de "Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC) - Pessoas Jurídicas" em setembro de 2016 era de 3,97% a.a., restando clara, portanto, a disparidade entre a taxa contratada e a média de mercado, pois a taxa exigida pelo Banco é exatamente o dobro da média de mercado praticada à época da contratação.

Tal discrepância evidencia a onerosidade excessiva da obrigação, justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, mediante a limitação dos juros à taxa média, conforme acertadamente decidiu a MM. Magistrada sentenciante.

Importante salientar, ainda, a improcedência do argumento recursal de que a taxa aplicada teria sido de 3,26%, haja vista que, da leitura atenta do instrumento contratual, verifica-se que o valor de "3,2615000" refere-se, inequivocamente, à Taxa Cambial (cotação do dólar para conversão em reais na data da contratação: USD 150.000,00 x 3,2615 = R$ 489.225,00), e não à taxa de juros/deságio.

Essa evidente confusão conceitual, decerto, não tem o condão de afastar a previsão contratual expressa do deságio de 7,955% a.a.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe para alinhar o julgado à jurisprudência consolidada desta Corte, que repele a fixação de juros em patamares que superem o dobro da média de mercado sem justificativa plausível baseada no risco concreto da operação.

Nesse contexto, escorreita a sentença que, reconhecendo a abusividade, determinou o recálculo da dívida aplicando-se a taxa média de mercado de 3,97% a.a. a título de juros remuneratórios (deságio), mantendo-se os demais encargos moratórios e a constituição do título executivo pelo saldo remanescente apurado.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Apelante em favor dos patronos dos Apelados de 10% para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor decotado da execução), mantida a distribuição proporcional da sucumbência fixada na origem, dada a procedência parcial dos pedidos da inicial monitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)